Tribunal: CARF
Processo: 14098.720154/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720154/2014-06
ACÓRDÃO
1301-007.568 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VESPOR AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA COM BASE
EM OMISSÃO DE RECEITAS SEM EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. BASE DE
CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS efetivamente destacado nas notas fiscais de venda deve ser
excluído da base de cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins,
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE no 574.706/PR).
No caso em que o sujeito passivo não emitiu notas fiscais, não há
comprovação de ICMS destacado e, portanto, não há de se falar em valor a
ser excluído da base de cálculo das contribuições.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 32244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.568 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720154/2014-06
2
RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Por bem resumir a demanda, transcrevo o “Relatório” do Ac. no 9101-006.654,
proferido em sessão realizada em 13/07/2023, Rela. Consa. Edeli Pereira Bessa (e-fls.
32184/32205) 1:
“Trata-se de recurso especial interposto por VESPOR AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA
DE AUTOPEÇAS LTDA (‘Contribuinte’) em face da decisão proferida no Acórdão no
1301-002.815, na sessão de 12 de março de 2018, no qual foi negado provimento ao
recurso voluntário [e-fls. 31360/31407] e, de ofício, excluída a responsabilidade
imputada a Alonso Zacarias da Silva, nos seguintes termos: [...]
(...)
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados no ano-calendário 2009 a 2012 a partir da investigação de
sonegação na ‘Operação Laranja Mecânica’, mediante constituição de empresas de
fachadas que eram sucessivamente abandonadas. O lucro foi arbitrado, a
penalidade qualificada e houve imputação de responsabilidade tributária a 27 (vinte
e sete) sujeitos passivos. A autoridade julgadora de 1a instância declarou

1 ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO. INTIMAÇÃO DE RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS CUJA REVELIA FOI DECLARADA EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. SANEAMENTO DESNECESSÁRIO.
Os sujeitos passivos alcançados por declaração de revelia em primeira instância somente se sujeitam a intimação para
cobrança do crédito lançado, não lhes sendo permitida a interposição de recursos na continuidade do contencioso
administrativo.
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADA.
Se o paradigma indicado foi editado em contexto fático diverso do recorrido, o dissídio jurisprudencial resta limitado
ao aspecto processual no qual decisões distintas foram adotadas, qual seja, a possibilidade de aplicação de decisão do
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral antes de seu trânsito em julgado.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. POSSIBILIDADE.
Nos termos do RE no 574.706, julgado em sede de repercussão geral pelo STF, o ICMS não compõe a base de cálculo
para fins de incidência do PIS e da COFINS, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da
sessão em que proferido o julgamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguida e conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao recurso com retorno dos autos ao colegiado a
quo, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por negar
provimento ao recurso, e o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado que votou pelo provimento parcial com
retorno ao colegiado a quo. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Fl. 32245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.568 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720154/2014-06
3
improcedentes as impugnações apresentadas (e-fls. 31213/31266). O Colegiado a
quo, por sua vez, negou provimento aos recursos voluntários, mas excluiu, de ofício,
a responsabilidade tributária de Alonso Zacarias da Silva (e-fls. 31474/31525).
(...)
Cientificada da decisão, a PGFN não interpôs recurso especial (e-fl. 32005).
Cientificada em 08/10/2018 (e-fls. 31796), a Contribuinte opôs embargos de
declaração em 11/10/2018 (e-fls. 31631/31794), aditando-o em 06/03/2019 para
requerer a reinclusão do responsável tributário Alonso Zacarias da Silva (e-fls.
31831/31834). As duas petições foram rejeitadas em exame de admissibilidade (e-fl.
31891/31897) cientificado à Contribuinte em 03/07/2019 (e-fl. 31914). Na
sequência, em 09/07/2019, a Contribuinte interpôs recurso especial (e-fls.
31915/31960), no qual arguiu divergências parcialmente admitidas no despacho de
exame de admissibilidade de e-fls. 31963/31982, do qual se extrai:
Primeira matéria - exclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições
PIS/COFINS – ‘vinculação prevista no art. 62, § 2°, Anexo II da Portaria MF n°
303/2015’ (RICARF)
(...)
A divergência proposta é quanto a se a decisão proferida pelo STF, no julgamento
do RE 574406, vincula as decisões do CARF na forma do art. 62, § 2o , do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, obrigando o Conselho a reconhecer a exclusão do ICMS
na apuração das bases de PIS e COFINS.
A Recorrente afirma: a) que o acórdão recorrido negou o efeito vinculante porque a
decisão do STF no RE 574406 não é definitiva, e em consequência, manteve o
lançamento objeto do presente processo (em que o ICMS fora computado na base
de cálculo); e b) que o paradigma reconheceu o efeito vinculante da decisão do STF
no RE 574406, apesar de não se tratar de decisão definitiva.
(...)
Reproduzimos a seguir os trechos do acórdão recorrido pertinentes à matéria
suscitada.
Do voto condutor do acórdão recorrido:
Relativamente ao argumento específico da não inclusão de ICMS na base de
cálculo das contribuições para a COFINS e PIS, afirma a recorrente que não
se trata de efetivar o controle de constitucionalidade das normas federais,
mas sim de interpretar a legislação conforme a Constituição. Aduz que o
STF julgou de forma definitiva a questão ao afastar o ICMS da base
imponível das contribuições, conforme depreende-se do julgamento do RE
240.785.
Fl. 32246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.568 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720154/2014-06
4
Independentemente de ser o caso de controle da constitucionalidade ou de
interpretação conforme a Constituição, o fato é que a Lei n° 9.718/98,
utilizada como base legal dos autos de infração em litígio, ao definir a base
de cálculo das contribuições assim dispôs: [...]
Verifica-se, portanto, que inexiste previsão legal, exceto nos casos de
substituição tributária, para exclusão dos valores de ICMS da base de
cálculo das referidas contribuições.
Com relação ao RE 240.785, mencionado pela recorrente em sua
defesa sobre a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de
cálculo da COFINS, referido julgamento foi concluído em 2014, tendo
sido dado provimento ao recurso do contribuinte. Entretanto,
referida decisão não foi proferida em repercussão geral, motivo pelo
qual não vincula o presente julgamento, nos termos do art. 62, § 2o ,
do Anexo II, da Portaria MF n° 303/2015:
(...)
No julgamento do RE 574.706/PR, submetido ao regime de repercussão
geral, realizado em 15/03/2017, o Supremo Tribunal Federal, também
decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições para a
COFINS e PIS. Entretanto, em 19/10/2017, a Procuradoria da Fazenda
Nacional apresentou embargos de declaração, ainda pendentes de
julgamento. Assim, por não se tratar de decisão definitiva de mérito, não
está caracterizada a hipótese de vinculação prevista no art. 62, § 2o , do
Anexo II, da Portaria MF n° 303/2015: [...]
(...)
Passamos ao exame do paradigma, acórdão no 3201-004.139, transcrevendo os
trechos relacionados à matéria em exame.
Do voto condutor no paradigma no 3201-004.139:
‘O julgamento deste processo segue a sistemática dos recursos repetitivos,
regulamentada pelo art. 47, §§ 1o e 2o, do Anexo II do Regimento Interno
do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015,
aplicando-se, portanto, ao presente litígio o decidido no Acórdão 3201-
004.124, de 25/07/2018, proferido no julgamento do processo no
10880.674237/2011-88, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Transcreve-se, como solução deste litígio, nos termos regimentais, o
entendimento que prevaleceu naquela decisão (Acórdão 3201-004.124):
Assiste razão à Recorrente.
(...)
Fl. 32247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.568 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720154/2014-06
5
Neste contexto, não há como negar plena efetividade ao decidido pelo
Supremo Tribunal Federal STF, já que o próprio Superior Tribunal de Justiça
STJ não mais aplica o entendimento firmado no Resp 1.144.469/PR.
(...)
(...)
Ainda que o paradigma não examine a questão à luz do art. 62, § 2o , do Anexo II do
RICARF (como faz o acórdão recorrido), e busque fundamento em posicionamentos
do próprio CARF, do STJ e do STF, é fato que a questão subjacente – a matéria afinal
decidida – é a mesma da divergência em exame, qual seja: a aplicabilidade imediata
do entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE 574.706, para exclusão do
ICMS das bases de cálculo do PIS e COFINS.
Assim sendo, entendemos devidamente demonstrada a divergência entre o acórdão
recorrido e o paradigma no 3201-004.139, no que tange à aplicabilidade imediata
da decisão proferida pelo STF no RE 574.706, para exclusão do ICMS na apuração
das bases de PIS e COFINS.
Segunda matéria – aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício [...]
Terceira matéria – vício pela falta de intimação de um coobrigado solidário [...]
IV – Conclusão
Propomos que SEJA DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial do sujeito
passivo, considerando demonstrada a divergência apenas quanto à primeira
matéria suscitada - aplicabilidade imediata do entendimento firmado pelo STF, no
julgamento do RE 574.706, para exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e
COFINS.
(...)
Os autos foram remetidos à PGFN em 21/06/2021 (e-fls. 32123), e retornaram em
06/07/2021 com contrarrazões (e-fls. 32124/32131) nas quais a PGFN expõe que o
acórdão proferido no RE 574.706/PR ainda não transitara em julgado, ao passo que
o Regimento Interno do CARF dispõe de forma expressa que somente serão
reproduzidas decisões definitivas proferidas pelos Tribunais Superiores. Adiciona
que o acórdão proferido REsp 1144469/PR que tratou da mesma temática, em sede
de julgamento de recurso repetitivo, também sob o amparo da norma que
demanda a sua reprodução obrigatória no âmbito do CARF, julgou em sentido
diverso e já teve seu trânsito em julgado certificado em 13/03/2017. Depois de
transcrever sua ementa, finaliza consignando que: [...]
Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso especial da Contribuinte”
(grifou-se; negritou-se).
3.

O “voto vencido”, na parte que prevaleceu, foi exarado nestes termos:
“Recurso especial da Contribuinte – Admissibilidade
Fl. 32248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.568 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720154/2014-06
6
Embora não haja contestação ao conhecimento do recurso especial na parte
conhecida, importa ter em conta que, como observado no exame de
admissibilidade, o paradigma indicado não examinou a questão à luz do art. 62, § 2o
, do Anexo II do RICARF (como faz o acórdão recorrido), embora tenha decidido pela
aplicabilidade imediata do entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE
574.706, para exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e COFINS.
Este aspecto recentemente foi objeto de debate neste Colegiado, que concluiu, em
circunstâncias semelhantes, que o dissídio jurisprudencial se limitaria a definir se há
aplicabilidade imediata, ou não, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal, sem decidir sobre as consequências em caso positivo. Neste sentido foi o
voto declarado por esta Conselheira no Acórdão no 9101-006.271: [...]
Também aqui, o paradigma indicado – Acórdão no 3201-004.139 – teve em conta
pedido de restituição de Contribuição ao PIS por indevida inclusão de ICMS em sua
base de cálculo. Já o recorrido, embora trate de exigências de Contribuição ao PIS e
de COFINS, formuladas em sistemática cumulativa como reflexo de arbitramento
dos lucros, este determinado, em parte, a partir de notas fiscais eletrônicas
emitidas pela Contribuinte, vê-se que a exclusão do ICMS é questão trazida somente
em recurso voluntário, e solucionada apenas sob a ótica da negativa de
competência do Colegiado do CARF na aplicação de decisão do Supremo Tribunal
Federal ainda pendente de embargos de declaração. Assim, nenhuma das instâncias
administrativas analisou materialmente a possibilidade de existir o direito alegado
Note-se que em recurso voluntário a Contribuinte parece indicar que tal
argumentação teria sido deduzida em impugnação, mas fato é que ela não foi
apreciada na decisão de 1a instância. Além disso, embora o direito seja pleiteado
hipoteticamente, fato é que seu reconhecimento demanda a confirmação da
adequação da base de cálculo aqui autuada à hipótese decidida pelo Supremo
Tribunal Federal.
Por tais razões, também aqui, cabe a esta instância especial decidir, apenas, se
subsiste ou não a prejudicial apontada pelo Colegiado a quo para não apreciar esta
aplicabilidade, qual seja, a inexistência de trânsito em julgado no RE no 574.706/PR.
Estes os contornos, portanto, para o CONHECIMENTO do recurso especial da
Contribuinte” (negritou-se).
4.

Por determinação do então vigente art. 19-E da Lei no 10.522, de 2002, em face do
empate no julgamento, foi proferido “voto vencedor” para o mérito do recurso, para o qual se
designou como Redator o Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, nestes termos, em síntese:
“Cumpre destacar que o trânsito em julgado do RE 574.706/PR ocorreu em
09/09/2021. O referido acórdão restou assim ementado:
[...]
Fl. 32249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.568 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720154/2014-06
7
O acórdão de embargos ficou assim ementado:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO
JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS
VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA
DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO
HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL
DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO
PIS E DA COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O
JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(RE 574706 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/05/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10-08-2021 PUBLIC 12-08-2021)
Referida decisão é vinculante, nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, devendo ser
adotada. Todavia, ainda que antes do trânsito em julgado, já havia sido fixada no
julgamento de março de 2017 a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo
para fins de incidência de PIS e COFINS, de modo que ela já poderia ser aplicada nos
julgamentos do CARF sem que houvesse a necessidade do trânsito em julgado.
Ante todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial na parte
conhecida com retorno dos autos ao colegiado a quo” (grifou-se; negritou-se).

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
5.

De logo, mencione-se que, no julgamento dos embargos referidos pelo “voto
vencedor” supra, foi esclarecido que o valor do ICMS a ser retirado da base de cálculo das
contribuições em comento é o destacado nas notas fiscais, conforme proclamado no resultado:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por
maioria, em acolher, em parte, os embargos de declaração, apenas para modular os
efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar desde 15-3.2017 - data em que
julgado o RE n. 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe
a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins” -, ressalvadas as ações
Fl. 32250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.568 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720154/2014-06
8
judiciais e administrativas protocolizadas até a data da sessão na qual proferido o
julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio, e, por
maioria, em rejeitar os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou
contradição e, no ponto referente ao ICMS excluído da base de cálculo das
contribuições PIS-Cofins, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS
destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar
Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux.
Plenário,
13.5.2021
(Sessão
realizada
por
videoconferência
-
Resolução
672/2020/STF).
6.

Repise-se o quanto exposto pela Relatora do Ac. no 9101-006.654 quando da
admissibilidade do Recurso Especial: a autuação foi realizada “em parte, a partir de notas fiscais
eletrônicas emitidas pela Contribuinte” [N. do R.: em relação ao IRPJ e à CSL] e que a exclusão do
ICMS é “questão trazida somente em recurso voluntário, e solucionada apenas sob a ótica da
negativa de competência do Colegiado do CARF”, não tendo esta Turma Ordinária adentrado no
mérito da questão, como visto.
7.

Nesse passo, compulsando-se o “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 176/257) e os
Autos de Infração referentes à Cofins (e-fls. 123/147) e à Contribuição ao PIS/Pasep (e-fls.
148/173), infere-se que as bases de cálculo dos lançamentos estão lastreadas em “valores de
vendas apurados acima das NF-e [e] serão tratados como omissão de receita operacional bruta na
revenda de mercadorias, ficando assim a consolidação: [...]”, conforme tabelas às e-fls. 251/253.
7.1.

A autuação levada a efeito em relação às contribuições teve por base de cálculo
“receita bruta sem nota fiscal”, sendo que os “valores recolhidos da Contribuição para o PIS e da
Cofins foram aproveitados no processo no 14098.720153/2014-53 que apura as diferenças dessas
contribuições em relação à receita operacional bruta obtida pelas NF-e”.
7.2.

O Termo registra, ainda, que a Interessada “foi intimada acerca de todos os valores
apurados se manifestando apenas sobre os valores das NF-e e negando que os valores apurados
nas empresas TITAMARI, V P AUTO e V S AUTOMOTIVE [N. R.: as 3 são ‘empresas de fachada’]
sejam receitas de sua titularidade”.
8.

Como consectário, não tendo sido a matéria contestada no transcurso do
procedimento fiscal nem em sede de contencioso de 1a instância, em sede de Voluntário, “o
direito foi pleiteado hipoteticamente”, como se vê das razões de Voluntário (e-fls. 31377/31378) e
aduziu a Relatora do Ac. no 9101-006.654:
“DA INDEVIDA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
PIS/COFINS
60 - E mesmo que indevido o arbitramento de PIS/COFINS em virtude da alíquota
zero dos produtos objeto das operações efetivadas pela Recorrente, a mesma
impugna a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições para o PIS e
COFINS.
Fl. 32251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.568 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720154/2014-06
9
61 - Aliás, como sustentado na oportunidade da impugnação apresentada, denota-
se que não se trata de se efetivar o controle de constitucionalidade das normas
federais (o que estaria excluída da apreciação por parte dos órgão de julgamento
conforme restrição prevista na Súmula CARF 02), mas sim de interpretar a
‘legislação conforme a Constituição Federal’.
62 - Nesse contexto, o STF julgou de forma definitiva a questão ao afastar o ICMS da
base imponível das contribuições em questão, conforme depreende-se do
julgamento do RE 240.785 (www.stf.gov.br).
63 - Sendo assim, resulta, por mais esse motivo, indevido o lançamento sob análise”
(grifou-se).
9.

Por todo o exposto, não se podendo aventar destaque de ICMS em nota fiscal nem,
portanto, exclusão alguma de base de cálculo das contribuições em comento, conforme prescrito
na jurisprudência vinculante, conhece-se o Recurso Voluntário e se lhe nega provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 32252
DF CARF MF
Original